Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000584-86.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Saul Ferreira de Moura Filho contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo de carga M.Bens/ATEGO 2426 Ano 2020/2021 – Placa RCL8J2B, Chassi 9BM958166MB201138, formulado nos autos no 1006118-48.2021.8.11.0004.
Sustenta o impetrante que, no dia 04/07/2021, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal e fiscais do INDEA-MT, teve o seu veículo apreendido por suposto transporte irregular de madeira, sem a devida nota fiscal.
Relata que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, lavrou em desfavor do impetrante o auto de infração no 211132095, no valor de R$ 1.941,00, com o desconto para pagamento à vista no valor de R$ 1.358,70, cujo pagamento já se encontra recolhido.
Assevera que, conforme se depreende do próprio relatório elaborado pelo responsável pela lavratura do TCO, as suspeitas de irregularidade se restringem apenas à documentação das madeiras que estavam sendo transportadas, sem qualquer ilegalidade no veículo de transporte.
Além disso, argui que não há qualquer risco para a instrução do processo criminal, já que a carga se encontra devidamente apreendida e à disposição da justiça para averiguação.
O impetrante alega ainda, que suas atividades se encontram paralisadas, pois, depende do caminhão para a manutenção do seu sustento e de sua família e, apesar do parecer favorável do Ministério Público para a devolução, seu pleito foi indeferido.
Ressalta que a decisão que ora se contesta, violou os dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal citado alhures, o Sistema Acusatório consagrado pela Constituição da Republica de 1988 e as recentes decisões desse Sodalício Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência majoritária brasileira.
Sob esses argumentos, requer a imediata restituição do veículo, o nomeando fiel depositário do bem, até o deslinde da ação originária.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
CF, Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei no 12.016/2009
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Da análise dos autos, vê-se que o impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeira sem autorização legal, uma vez que, durante a fiscalização da carga, os agentes do INDEA e a equipe PRF constataram que o veículo transportava toras de madeira nativa sem documento fiscal, nem documento relativo ao transporte de produto florestal.
Dessa forma, foi realizada a volumetria da carga, resultando em aproximadamente 5m3, já aplicando o desconto de 30% devido aos espaços vazios. O INDEA-MT realizou a classificação da madeira transportada e, conforme auto de constatação 027/2021/INDEA-MT, foram encontradas as seguintes essências florestais: Úcoteo sp - (Canelão) e Esenbecklo sp - (Guarantã).
Por esse motivo, o caminhão e a madeira transportada foi aprendida. Em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1006118-48.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).
A Promotora de Justiça, Dra. Clarissa Cubis de Lima Cana, manifestou “favoravelmente ao pedido de restituição, condicionado a nomeação do requerente como depositário fiel, entregando, mediante termo nos autos, o veículo de carga M.Bens/ATEGO2426, ano 2020/2021 – Placa RCL8J2B, cor branca, chassi 9BM958166MB201138.” (Id. 98218454).
O Juiz de Direito indeferiu o pedido de restituição do caminhão, lastreado na Tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, aprovada recentemente.
Pois bem.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, preleciona:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)
Sobre o assunto, dispõe o art. 25 da Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Do mesmo modo, não se desconhece que o art. 489 do CPC dispõe sobre a necessidade de o julgador fundamentar suas decisões. Contudo, o legislador não vinculou as decisões judiciais ao teor contido no precedente vinculante, mas, tão somente, as impeliu, na análise do caso concreto, a promover a distinção em relação ao julgado-paradigma (distinguishing) ou comprovar que houve a superação daquele entendimento (overruling).
Desta feita, não há de se falar em precedente vinculante (como acontece com as súmulas vinculantes emitidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF), apesar de não poder se negar a importância dada aos julgados que consolidam o entendimento de um determinado órgão colegiado sobre o assunto.
Embora tenha em mente que a decisão exarada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, seja benéfica para a preservação do meio ambiente, tal tese deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso.
In casu, o motorista do caminhão, Sr. José Gomes de C Carvalho Filho, ao assinar o Termo de Declaração acostado ao id. 98215998, registrou que a madeira foi transportada a pedido de seu patrão, com o fim de ser utilizada como esticadora de cerca, mas, que não tinha conhecimento da necessidade de nota para o caso.
De outro lado, de acordo com os documentos apresentados aos autos, em especial do CRLV (id. 98215996), restou inconteste que o veículo apreendido é de propriedade do impetrante, não havendo como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente, ou permanentemente, para a prática de crime ambiental de transportes ilegais de madeiras.
Sendo assim, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e inexistindo provas de que fosse utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, e ainda, considerando a manifestação favorável do Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário.
Portanto, nesta fase de cognição sumária, tendo em vista a declaração de que o veículo apreendido se trata de instrumento de trabalho do impetrante, bem como, considerando a ausência de provas de que é utilizado de forma perene como instrumento da prática de crime ambiental, entendo como injusta a manutenção da apreensão do caminhão, fato este corroborado pela manifestação favorável do Ministério Público por sua restituição.
Ademais, presente o periculum in mora enquanto o caminhão permanecer apreendido, uma vez que o seu proprietário não poderá utilizá-lo como meio de sobrevivência e manutenção familiar.
A priori, a continuidade da apreensão do veículo, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira sem documentação está comprovada.
Assim, inobstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, neste caso em concreto, deve ser determinada a imediata restituição do caminhão ao seu proprietário, ora impetrante, mas, por precaução, deverá ser nomeado como depositário do bem até o deslinde da ação originária.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, a fim de determinar que o veículo de carga M.Bens/ATEGO 2426 Ano 2020/2021 – Placa RCL8J2B, Chassi 9BM958166MB201138, aprendido no dia 04/07/2021, no Termo Circunstanciado de no 1006118-48.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), seja restituído ao seu proprietário, ora impetrante, a título de fiel depositário, permanecendo nessa condição até o deslinde da ação originária.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto